Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AMBOS OS RÉUS. MESMA MATÉRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA RECORRENTE. REJEIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MULTA PROCESSUAL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que, havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
2. Tendo em vista os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, bem como considerando que a matéria deduzida no agravo interno tem relação direta com aquela dos agravos de instrumento, hei por bem julgar ambos os recursos conjuntamente.
3. A multa processual nas ações que tenham por objeto obrigação de fazer não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, ante sua finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibir o seu descumprimento. Daí porque pode e deve ser fixada em valor idôneo frente a tais finalidades, desde que suficiente ou compatível com a obrigação.
4. Recursos não providos. Agravo interno prejudicado.